Tribunal: TJMT
Processo: 1012090-17.2023.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012090-17.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), ALLANA CAROLINE PICOLI registrado(a) civilmente como ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), REGINA GNOATO CAPPELLARI - CPF: 038.501.601-81 (APELADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA
INAUDITA ALTERA PARTE
– PLANO DE SAÚDE - CUSTEIO DE MEDICAMENTO ENOXOPARINA - RECOMENDAÇÃO MÉDICA - AUSENTE NA RELAÇÃO DA ANS - FÁRMACO DE USO DOMICILIAR – NEGATIVA DE COBERTURA – GRAVIDEZ DE RISCO –
NÃO CONSTATAÇÃO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão que negou provimento ao Recurso e majorou os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

A embargante aduz que
“o v. acórdão foi omisso com relação as alegações apresentadas pela embargante, especificamente com relação ao enunciado legal que expressamente afasta a cobertura de medicamento para utilização domiciliar (artigo 10, inciso VI e artigo 12, inciso I, ambos da Lei no 9.656/98) e aos entendimentos do STJ e Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, os quais entendem que no âmbito da Saúde Suplementar, é lícita a exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, entre eles, o medicamento ‘Enoxaparina’ ”
.

Sustenta que
“é contemporâneo e com consonância os entendimentos do Colendo STJ em casos análogos em que, inclusive, se requer o medicamento Enoxaparina, no sentindo da inexistência de ilicitude por parte das operadoras de planos de saúde ao excluir expressamente de cobertura a tutela pretendida”.

Alega ainda que
“no acórdão embargado nada foi relatado ainda quanto a
liberdade contratual e intervenção mínima
, prevista no
art. 421 do Código Civil
, considerando que quando da adesão ao plano de saúde, a apelada concordou com todos os termos contratados, estando ciente, inclusive, da ausência de cobertura do medicamento pleiteado, frisando que os contratos são firmados nos termos da lei e registrados junto a ANS, devendo o Poder Judiciário ater-se à
segurança jurídica da relação contratual e aos efeitos da sua relativização
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento do Colegiado. Confira:

“(...) Não há nenhuma dúvida quanto a esta lide se submeter ao CDC, cujos artigos 18, § 6o, III, e 20, § 2o, enunciam a imprescindibilidade de adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor.

No que concerne à revisão contratual, o STJ, de maneira consolidada, permite nas relações de consumo a análise das cláusulas indicadas pelo consumidor como abusivas, bem como a sua revisão se verificada a ilegalidade apontada. Por conseguinte, é mitigado o princípio
pacta sunt servanda
.

Evidentemente a contratante confia que, na hipótese de doença ou agravamento do seu estado de saúde, a contratada arcará com os custos da reabilitação. Assim, ela espera a integral assistência para sua cura ou melhora.

O plano contratado pela autora prevê cobertura obrigatória para a doença, todavia, não há previsão de financiamento do remédio nestas circunstâncias.

O STJ, no recente julgamento dos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP, de relatoria do ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a custear tratamentos não incluídos no rol de procedimentos da ANS, em razão da necessidade de preservar o equilíbrio contratual.

Contudo acrescentou que essa orientação deve ser afastada em circunstâncias excepcionais, quando não houver substituto terapêutico ou quando esgotados os procedimentos do rol taxativo.

Assim, apesar de não incluído no rol da ANS, o tratamento em questão foi solicitado em virtude da gravidez de risco e nestas circunstâncias a própria Lei no 9.656/98 determina que “
é obrigatória a cobertura do atendimento
nos casos de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de
complicações no processo gestacional
” (art. 35-C, inc. II).

E o STJ já decidiu que é abusiva a recusa em custear remédios prescritos sob a única justificativa de serem de uso domiciliar.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA.
ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. DANO MORAL CONFIGURADO
.

1.
Revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar. Precedentes do STJ
.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1064435/GO, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 23/11/2017).

Destaca-se que a apelante não demonstrou que havia substituto terapêutico ou que não foram esgotados os procedimentos do rol taxativo.

Desse modo, é claro o dever de reparação pois a conduta da ré fere o disposto no art. 422 do Código Civil, que consagra o princípio da boa-fé contratual.

Esse ressarcimento deve ser fixado em quantia que atenda ao caráter sancionatório e inibitório, além de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

À vista desses critérios, os R$ 10.000,00 definidos na sentença são adequados ao que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas (...)”.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Nesse sentido, desta Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE MEDICAMENTO ENOXOPARINA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – AUSENTE NA RELAÇÃO DA ANS – FÁRMACO DE USO DOMICILIAR – NEGATIVA DE COBERTURA – GRAVIDEZ DE RISCO – TRATAMENTO PARTICULARIZADO – ABORTO ESPONTÂNEO – REPARAÇÃO MORAL DEVIDA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.
Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe”.

(N.U 1005480-04.2021.8.11.0040, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo claro o mero inconformismo da embargante com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021, sem grifos no original).

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024